Tribunal: TJSP
Processo: 1500097-21.2019.8.26.0628
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-06-12
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegada contradição no v. Acórdão, que indicou aumento de pena-base incongruente com aquela cominada no art. 180, caput, do CP. Evidente erro material. Correção. Embargos acolhidos, sem efeito modificativo do julgado.